Tribunal: STF
Processo: RE 1047096
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DAS CONTAS DO PREFEITO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. NECESSIDADE DE PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 729.744-RG e RE 848.826-RG, destacou a importância do papel do Tribunal de contas quando da análise das contas do Prefeito pelo legislativo local. Conclui-se ser inviável a rejeição de contas do Executivo com base em fatos não analisados previamente pela Corte de contas.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.